Tribunal: CARF
Processo: 10980.909854/2013-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Márcio Avito Ribeiro Faria
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-31

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.909854/2013-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.966 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de maio de 2022
Recorrente
OIKOS CONSTRUÇÕES LTDA EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2012
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. ERRO
DCTF.
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o
pedido de restituição ou que não homologou a declaração de compensação é
insuficiente para a comprovação do crédito, sendo indispensável a
comprovação do erro em que se fundamenta a retificação.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis,
da composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda
Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade
administrativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.909854/2013-43
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.966 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.909854/2013-43

Trata-se de Recurso Voluntário em face do Acórdão no 16-90.490, proferido pela
7a Turma da Delegacia Julgamento da Receita Federal do Brasil em São Paulo – SP, que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade (fls. 53/61).
Versa o presente e-Processo de pedido de compensação analisado e indeferido na
DCOMP eletrônica no 36694.97328.180713.1.7.04-1160 (fls. 06/10) transmitida em 18/07/2013,
contendo crédito decorrente do pagamento indevido ou a maior de IRPJ, código 2089, do
período de apuração de 30/06/2012, no valor originário de R$ 12.673,23 com documento de
arrecadação de valor total de R$ 21.013,95.
A matéria foi objeto de decisão proferida por intermédio do Despacho Decisório
eletrônico - Rastreamento no 057815609 exarado pela DRF-Curitiba/PR, segundo o qual restou
decidido NÃO HOMOLOGAR a compensação consignada na DCOMP.
DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Regularmente cientificado do aludido Despacho Decisório, por via postal,
consoante AR recebido em 12/08/2013 (fls. 05), o contribuinte protocolou suas contrarrazões em
28/08/2013 (fls. 13/14), através da qual submete seus argumentos de forma a contrapor as
inferências firmadas na decisão administrativa.
Alega a existência de pagamento indevido, no valor de R$14.588,25 (catorze mil
quinhentos e oitenta e oito reais e vinte e cinco centavos), pois teria recolhido em 31/07/2012 a
título de IRPJ competência 30/06/2012, a importância de R$ 21.013,95 (vinte e um mil, treze
reais e noventa e cinco centavos), quando o devido seria R$ 6.425,70 ( seis mil, quatrocentos e
vinte e cinco reais e setenta centavos).
Para comprovar seu direito creditório aponta o valor declarado na DCTF
Retificadora, de 16 de agosto de 2013, declaração no 1002.012.2013.1881258073.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Regularmente cientificada, em 6 de julho de 2021 (Cópia de Aviso de
Recebimento - AR, de fl. 82), apresentou recurso voluntário em 5 de agosto de 2021, assim
manejado (fls. 86/88).
Defende a legitimidade do crédito, ainda que a DCTF tenha sido retificada após o
pedido de compensação, haja vista o cancelamento de duas Notas Fiscais de Prestação de
Serviços.
Afirma que o valor apurado na DCTF original de IRPJ (R$109.719,10) não levou
em consideração o valor de duas notas fiscais canceladas no valor total de R$729.412,80.
Com o cancelamento da notas fiscais e a consequente redução no faturamento, o
novo valor a recolher seria da ordem de R$ 95.130,84, originando o crédito compensado no valor
de R$14.588,25 (109.719,10-95.130,84).
Assim, assevera que, uma vez que a Recorrente não veio a auferir benefícios
devido a não realização dos serviços prestados em acordo, ipso facto, notas canceladas; a receita
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.966 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.909854/2013-43

da prestação de serviços que outrora fora de R$5.785.955,04 passa a ser de R$ 5.056.542,24.
Portanto, o valor a recolher em IRPJ fora retificado de R$ 109.719,10 para R$ 95.130,84.
Crédito gerado de R$ 14.588,24.
Para comprovar seu alegado anexa aos autos uma declaração (fl. 90) emitida, em
8.1.2013, pela empresa Metropolitan Garden Empreendimentos e Participações SA, dando conta
de que na ausência dos serviços ali prestados, as notas fiscais não teriam efeito, devendo ser
canceladas.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo, cabendo dele tomar conhecimento.
Importante frisar que a apresentação da DCTF Retificadora, em sede de
manifestação de inconformidade, estava desacompanhada de quaisquer provas da redução que
promoveu no valor do tributo.
Nessas condições, acatar as razões da Recorrente seria admitir que sua simples
vontade e seu entendimento, materializados na retificação ou na contraposição de declarações,
poderiam ser utilizados para gerar créditos oponíveis à Fazenda Pública. Tal pretensão não tem
sustentação, opondo-se inclusive aos marcos legais traçados pelo art. 170 da Lei no 5.172, de 25
de outubro de 1966, denominada Código Tributário Nacional – CTN, pelo que se lhe nega os
efeitos pretendidos, in verbis:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda.
Como é cediço, o reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda Nacional
exige averiguação da liquidez e certeza do suposto pagamento a maior de tributo. É de se notar
que o recurso embute solicitação de desconstituição de confissão de dívida anterior e, nesse
contexto, deve ela atestar que o direito de crédito aproveitado na compensação tem apoio não só
legal como documental.
A matéria, inclusive, se encontra pacificada administrativamente, no termos da
Súmula CARF no 164, com grifos nossos:
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido de
restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente para a
comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em que se
fundamenta a retificação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Agora na fase recursal, a justificativa apresentada para a redução do tributo
devido, consequentemente da retificação da DCTF, foi o cancelamento de duas (2) notas fiscais
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.966 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.909854/2013-43

de serviços, para tanto fez-se acompanhada de uma declaração da empresa contratante do serviço
(fl. 84) e de um Abaixo segue demonstrativo do que seria a apuração antes e depois do
cancelamento das Notas fiscais.
Pois bem.
Em que pese o seu esforço argumentativo, bem como os elementos probatórios
juntados aos autos, não há como atender o seu pleito. Vejamos.
Da Súmula no 164 e da legislação que rege a matéria, em especial o CTN, resta
claro que a retificação da DCTF, per si, não se presta para comprovar a existência de créditos
líquidos e certos, sendo indispensável a comprovação do erro em que se fundamenta a
retificação.
Entendimento também assente na Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil
– RFB, que ao emitir o Parecer Normativo COSIT no 02/2015 deixa claro que os valores
informados na DCTF (original ou retificadora) devem necessariamente ser coerentes com outras
declarações enviadas à RFB, a exemplo da DIPJ, Dacon, DIRF, em cada caso, ou confirmados
por documentos fiscais ou contábeis acostados aos autos, nos seguintes termos:
Não, a DCTF por si só não é suficiente para a comprovação do pagamento indevido ou
a maior. É necessário que os valores informados na DCTF estejam coerentes com
outras declarações enviadas à RFB, a exemplo da DIPJ, Dacon, DIRF, em cada
caso, ou confirmados por documentos fiscais ou contábeis acostados aos autos. Isso
porque a existência de crédito líquido e certo é requisito legal para a concessão da
compensação (CTN, art. 170). A divergência entre os valores informados na DCTF em
relação a outras declarações não elidida por provas, afasta a certeza do crédito e é razão
suficiente para o indeferimento da compensação. – Grifo nosso.
No caso dos autos, a justificativa para a retificação da DCTF, lastreada tão-
somente em uma declaração dando conta do cancelamento de nota fiscal, não tem isoladamente a
força probatória legalmente exigida, faltou ao Recorrente apresentar outro elementos probatórios
tais como a DIPJ e a escrita contábil lastreada por elementos hábeis e idôneos, conforme
determina a averiguação da liquidez e certeza.
Portanto, como a empresa sustenta a sua argumentação somente com a
apresentação de DCTF retificadora sem trazer, aos autos, os necessários elementos probatórios,
resta a este julgador negar o seu pleito, na medida em que não ficou demonstrada a certeza e
liquidez do crédito.
Não se trata aqui, de privilegiar o aspecto formal em detrimento da verdade
material. Contudo, tendo em vista que a interessada pretende infirmar informações por ela
própria prestadas, é necessário que a dita pretensão esteja calcada em provas documentais
robustas.
Nega-se provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.966 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.909854/2013-43

Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital